Tribunal: STF
Processo: ARE 1514867
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Liquidação de sentença coletiva. Reposição de perdas remuneratórias. Compensação. Matéria infraconstitucional e fática. 



    I. Caso em exame: 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que, em liquidação de sentença coletiva movida por servidores do Distrito Federal: (i) fixou a data de revogação da Lei Distrital nº 38/1989 como o termo final para a reposição de perdas remuneratórias decorrentes do Plano Collor; e (ii) determinou a compensação do crédito exequendo com os valores de reajustes concedidos pelos Decretos distritais nº 12.728/1990 e nº 12.947/1990. 



    II. Questão em discussão



    2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a data de revogação da Lei distrital nº 38/1989 deve ser o termo final de reposição de perdas salariais relativas ao Plano Collor; (ii) se o crédito exequendo deve ser compensado pelos reajustes concedidos posteriormente aos servidores; e (iii) se a definição desses parâmetros em liquidação de sentença violaria a coisa julgada.



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento do RE 576.121, referente ao Tema 127/RG, o Supremo afirmou que a questão da aplicação do limite temporal de vigência da Lei Distrital 38/1989, revogada pela Lei Distrital 117/1990, aos efeitos da condenação do Distrito Federal ao reajuste salarial de 84,32% (Plano Collor) devido aos seus servidores não tem repercussão geral.



    4. Além disso, o Supremo Tribunal Federal afirma a natureza fática e infraconstitucional de controvérsia relativa à limitação temporal de efeitos de condenação judicial de reposição salarial e sobre a possibilidade de compensação de crédito com reajustes posteriormente concedidos aos servidores distritais. Inexistência de matéria constitucional. Questões restritas a interpretação de norma infraconstitucional. Identificação de grande volume de ações sobre o tema.



    5. De igual modo, o STF, no julgamento do ARE 748.371 (Tema 660/RG), registrou que a questão sobre a ofensa aos limites da coisa julgada não tem repercussão geral, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Recurso conhecido e desprovido.



          Tese de julgamento: “É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre a possibilidade de se limitar, em liquidação de sentença, os efeitos de condenação judicial de reposição salarial decorrente de plano econômico em favor de servidores distritais”.